Tribunal: TJSP
Processo: 1003523-28.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobranças indevidas de faturas, mesmo após o pedido do cancelamento do contrato, demonstrado através dos protocolos de atendimento não impugnados pela empresa de telefonia. Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos extintivos, modificativos e

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobranças indevidas de faturas, mesmo após o pedido do cancelamento do contrato, demonstrado através dos protocolos de atendimento não impugnados pela empresa de telefonia. Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, sendo os débitos declarados exigíveis. Sentença que julga parcialmente procedente a ação. Insurgência da autora – Danos morais – Não configuração - Dívida não prescrita inserida na plataforma "Vivo em dia" – Inexistência de publicidade – Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação é acessível somente pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento – Inexistência de negativação do nome da autora. Apelo improvido.